Tribunal: TJPA
Processo: 0820052-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10373 - Limite de Idade
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820052-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIORGE RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0820052-51.2022.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: DIORGE RAMOS DA SILVA.

AGRAVADOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E ESTADO DO PARÁ.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CANDIDATO ELIMINADO EM RAZÃO DA IDADE SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – LIMITE ETÁRIO PREVISTO EM LEI – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANDO A RESTRIÇÃO ETÁRIA ESTÁ RELACIONADA A NATUREZA DO CARGO E DEVIDAMENTE PREVISTA EM LEI - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0820052-51.2022.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: DIORGE RAMOS DA SILVA.

AGRAVADOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E ESTADO DO PARÁ - IADES.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
DIORGE RAMOS DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da
Ação Ordinária com Pedido Liminar
(Processo originário: 0816288-70.2022.8.14.0028), interposto em desfavor de
ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES
.

Alega o agravante que participou de um concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado, conforme publicação de Edital nº. 01- CFP/PMPA/SEPLAD-, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, com inscrição nº 272175248.

Informa que o referido concurso é formado por 05 etapas, quais sejam: prova de conhecimento, exame de avaliação psicológica, exame de avaliação de saúde, teste de aptidão física e investigação dos antecedentes pessoais.

Aduz que fez uma belíssima pontuação na 1º etapa de prova de conhecimento, ficando na colocação provisória de 2893ª, porém o agravante foi eliminado de maneira indevida, por conta de sua idade, na 2ª etapa do concurso.

Afirma que quando da inscrição tinha a idade de 31 (trinta e um) anos, ultrapassando em tão somente um, haja vista nasceu em 02/05/1989 e a inscrição do concurso público fora em 30/11/2020. Portanto, assevera que não resta dúvida de que o agravante merece provimento em sua demanda, por estar sendo prejudicada em razão da desproporcionalidade e descompasso com que determina os tribunais superiores.

O agravante ingressou com Ação Ordinária com pedido liminar, em 31.10.2022, objetivando liminar para suspender o ato de eliminação proferido pela Administração. Porém, o Magistrado
a quo
denegou o pedido de antecipação de tutela, com os seguintes argumentos:
a alegação de perigo de dano não está demonstrada nessa fase processual e é legitima a imposição de limite de idade para determinados cargos, como o de policial.

Alega que se mostra presente o perigo na demora, posto que a eliminação foi ilegal, e tratando-se de concurso público é de se considerar a natureza alimentar, posto que o autor está sem receber, tendo em vista que está desempregado e não terá condições de manter a mínima qualidade de vida necessária.

Aduz ainda, que restringir a pose dos candidatos com base na idade de tão somente de 30 anos viola o acesso amplo ao cargo público, sendo, portanto, inconstitucional.

Afirma que a decisão que negou o pedido de tutela antecipada é genérica, posto que utilizou somente o fundamento de não ocorrência de ilegalidade e sem urgência.

Assevera que a probabilidade do direito está comprovada pela eliminação ilegal, violação a isonomia haja vista que para oficiais o limite etário é de 35 anos e violação a razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requereu:

“
a) o deferimento da tutela provisória recursal, em decisão liminar, para que seja reformada a decisão recorrida, inaudita altera pars, para suspender, de maneira provisória, os efeitos do ato administrativo que eliminou o autor pelo critério de idade no concurso de praça da Polícia Militar do Estado do Pará, a fim de assegurar a participação do certame em caráter sub judice em todas as etapas concorrendo em pé de igualdade com os demais candidatos, inclusive no curso de formação e na posse.;

b) sejam todas as notificações, intimações e publicações efetuadas em nome do advogado THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB/AM15899), sob pena de nulidade, conforme art. 272 do CPC;

c) a intimação do agravado para a apresentação das contrarrazões;

d) ao final seja provido o presente agravo, a fim de reformar a decisão agravada de modo definitivo, nos termos do item a)”

O pedido liminar foi indeferido. ID 12190051.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões. ID 12227068.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso. ID 12313498.

É o relatório
.

VOTO

PROCESSO Nº. 0820052-51.2022.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: DIORGE RAMOS DA SILVA.

AGRAVADOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E ESTADO DO PARÁ - IADES.

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, o presente recurso foi interposto contra decisão que negou o pedido de tutela antecipada na Ação Ordinária com Pedido Liminar interposta pelo agravante, ante a sua contraindicação na avaliação psicológica, em razão de ter ultrapassado a idade limite estabelecida aos candidatos no Edital nº. 01 – CFP/PMP/SEPLAD, o que impossibilitou o seu prosseguimento no certame.

Na presente via, cabe apenas a verificação quanto a existência dos requisitos necessários para a concessão ou não da tutela antecipatória.

Com vista ao que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, os requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência, consubstanciam-se na verificação de elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado (
fumus boni iuris
) e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Os requisitos mencionados encontram-se lastreados no art. 300, §§ 1º, 2º e 3º do CPC.

In casu
, pelo que se verifica nos autos, o agravante, nascido em 02/05/1989, já tinha 31 anos de idade na época da publicação do edita de abertura do concurso, o qual ocorreu em 12.11.2020, portanto, realizou a inscrição já ciente de que possuía idade acima do permitido em lei e no edital.

A imposição de limite de idade em edital de concurso mostra-se legal quando justificada pela natureza das atribuições do cargo ofertado. É o que estabelece a súmula 683 do STF:

“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

No mesmo sentido segue o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LIMITE DE IDADE. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DO CARGO. LEGALIDADE. 1. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível a definição de limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar, levando-se em conta as peculiaridades da atividade exercida, desde que haja lei específica que imponha tais restrições. 2. O art. 5º, II, da Lei estadual 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) aponta a idade como um dos critérios a serem observados no ingresso na Polícia Militar baiana.3 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 41.515/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

Assim, restou verificada inocorrência dos requisitos legais para a concessão da tutela pleiteada, ante a ausência da probabilidade do direito, posto que a fixação de limite etário é um requisito essencial do edital, o qual se mostra legal, considerando a especificidade do cargo ofertado, especialmente as atividades a serem desenvolvidas. Portanto, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão agravada, diante da inexistência de ilegalidade no edital questionado.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023